Tribunal: TJDFT
Processo: 0706067-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
1. Pendente a análise do recurso em processo administrativo que se discute a aplicabilidade de multa prevista no Código de Trânsito Brasileiro, não há que se impor ao infrator a penalidade de suspensão de direito de dirigir, em respeito aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e do devido processo legal.
2. Recurso conhecido e desprovido.